Tribunal: TJSP
Processo: 2279993-16.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2279993-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente LUIZ HENRIQUE DA SILVA e Impetrante ANTONIO IBIO NERONE
PINHEIRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279993-16.2019.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1880
2
VOTO No 1880
Habeas Corpus Criminal no 2279993-16.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Criminal de São Paulo
Impetrante: doutor Antonio Ibio Nerone Pinheiro
Paciente: Luiz Henrique da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a
prisão preventiva. Roubo majorado.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos
imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Luiz Henrique, preso, em princípio, pela prática de roubo.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
em preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois
amparada na gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes
os pressupostos da medida extrema.
Requer, pois, a expedição de alvará de soltura.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 26/27 e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 31).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 34/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279993-16.2019.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1880
3
II – Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo,
demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os
documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até
porque sua estreita via não admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o i. impetrante não se desincumbiu do ônus de
instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação
ilegal de que supostamente padece o paciente, não se sabendo sequer o inteiro teor
da decisão combatida, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
PRECEDENTES.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus
produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a
comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não
comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como
no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do
constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à
regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada
com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência.
Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto,
revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279993-16.2019.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1880
4
proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR -
Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe
14.5.2019)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO
IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu
a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele
expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional
da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação
necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua
apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito
Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os
fatos alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de
procedimento sumário que exige prova pré-constituída exigência que todos os
documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a
inicial ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de
plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência
impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão preventiva. HABEAS
CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a pedido da defesa
inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ. (Habeas
Corpus no 2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello – j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279993-16.2019.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1880
5
16.3.2016).
Lembre-se, ainda, que (...) independentemente de se tratar de
processo digital, é ônus do impetrante instruir os autos com os documentos
necessários ao exame da controvérsia" (STJ - Habeas Corpus n. 327.938/SC – 6a
Turma - Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 1.7.2015).
Por derradeiro, não é demais ressaltar que eventuais condições
pessoais, tais como a primariedade e comprovação de ocupação lícita, não
constituem impeditivos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde
que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.